Tribunal: TJMT
Processo: 1042529-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042529-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMELIA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 108.369.181-34 (RECORRENTE), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1042529-36.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S.A.

Recorrida(s):

Amélia Pires de Oliveira Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. VALOR QUE JÁ HAVIA SIDO CREDITADO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DO CONTRATO E ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS NA FATURA SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira comprova que, em razão do pedido de cancelamento do contrato de crédito pessoal, realizou o cancelamento do mesmo, como também antecipou todas as parcelas na fatura de cartão de crédito subsequente, uma vez que o crédito já havia sido devidamente depositado na conta corrente da autora, não restou demonstrada falha na prestação de seu serviço.

Se o valor cobrado na fatura de cartão de crédito é devido e, diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito, tampouco indenização a título de dano moral.

Recurso Provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“
Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para DECLARAR inexigível apenas o débito discutido nestes autos; ,e, CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso;

Mantenho a liminar (ID 43281128)”.

A Reclamante alega, em resumo, que contratou crédito pessoal 24/02/2020 no valor de R$ 4.016,00, em 24 parcelas de R$ 278,47. Aduz que no dia seguinte teria se arrependido e solicitado o cancelamento, contudo o valor já havia sido creditado em sua conta corrente.

Informa que, após verificar o crédito em sua conta corrente, entrou em contato com o banco e aceitou os valores já depositados, desde que, o pagamento fosse realizado na forma antes pactuada. No entanto, a instituição financeira cancelou o contrato e realizou a antecipação das parcelas e, ainda, diante do não pagamento da fatura do cartão de crédito, inseriu o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 4.701,40.

O banco Reclamado, ora Recorrente, em sua defesa, sustenta o seguinte:

“Conforme esclarecido na defesa, a Parte Autora é proprietária do cartão de crédito PONTO FRIO MASTERCAD final 061, tendo contratado crédito pessoal em 24/02/2020 no valor de R$ 4.016,00 (quatro mil e dezesseis reais), em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 278,47 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos). No dia seguinte ao da contratação (25/02/2020), a autora teria se arrependido e solicitou o cancelamento. Todavia, conforme exposto na defesa, o banco já havia depositado os valores contratados em conta corrente.

Dessa forma, em que pese a autora ter afirmado que aceitou o referido empréstimo por já ter sido depositado, desde que as condições de pagamento fossem as anteriormente pactuadas, ou seja, 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 278,47 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos), fato é que só houve o pedido de cancelamento e, desta forma, era devida a cobrança de todo o valor depositado, o que se fez através da fatura no mês subsequente.

Portanto, não há que se falar em cobrança indevida do montante integral do empréstimos de R$4.016,00 (quatro mil e dezesseis reais), sendo que a falta do pagamento ensejou a regular negativação do nome da Requerente no banco de dados do Sistema de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA)”

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese a Recorrida alega que, após verificar o crédito do empréstimo em sua conta corrente, teria entrado em contato com o banco e aceitado os termos do empréstimo anteriormente cancelado a seu pedido, tal alegação não restou comprovada, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Por sua vez, a instituição financeira Recorrente comprovou que em razão do pedido de cancelamento do contrato de crédito pessoal, realizou o cancelamento do mesmo, como também antecipou todas as parcelas na fatura de cartão de crédito subsequente, uma vez que o crédito já havia sido devidamente depositado na conta corrente da autora. Logo, não restou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

Desta forma, se o valor cobrado na fatura de cartão de crédito é devido e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito, tampouco indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021